Tribunal: TJDFT
Processo: 0710705-87.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710705-87.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GRAZIELLE LAISE RIBEIRO XAVIER, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, GRAZIELLE LAISE RIBEIRO XAVIER D E S P A C H O Considerando os novos fatos e fundamentos trazidos na petição de ID 55832254 pela impetrante, ora apelante, a acerca do seu pedido de tutela recursal, intime-se o DISTRITO FEDERAL para, querendo, se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator